Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719900-56.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: DANIEL LISIAS BONTEMPO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo banco requerido, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., contra acórdão de ID 71048417, o qual negou provimento ao apelo interposto pelo banco embargante nos autos da ação de conhecimento ajuizada por DANIEL LISIAS BONTEMPO. Nesta sede, a instituição financeira alega haver omissão no julgado em relação a distribuição do ônus sucumbenciais. Alega existir sucumbência mínima do banco, devendo a parte autora responder pela integralidade dos honorários de sucumbência, pois restou improvido o pedido de danos morais, tendo logrado êxito a autora apenas em 1 dos pedidos formulados na inicial. Argumenta que “a pretensão autoral se materializou na obtenção de apenas 01 (um) dos pedidos formulados, (...) haja vista ter sido negado o pleito a título de danos morais. Considerando que isso é muito menos do que o pedido originariamente formulado, restou caracterizada, no caso em apreço, a sucumbência mínima do Embargante”. (ID 71321235 - Pág. 2.) É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar reanálise da questão tratada nos autos, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do Art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível a impedir o regular processamento dos embargos de declaração, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao interesse e dialeticidade recursal. Isso porque, apesar de a embargante alegar existir pretensão de danos morais improvida, de acordo com a petição inicial, a parte autora formulou os seguintes pedidos a) a declaração de irregularidade da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplente e b) a condenação do requerido a promover o cancelamento da restrição. (ID 67967867 - Pág. 8.) A sentença recorrida, por sua vez, reconhecida a irregularidade da inscrição, julgou integralmente procedentes ambos os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para determinar o cancelamento definitivo da restrição cadastral da parte requerida, indicada no ID 211626098, no montante de R$ 13.272,16”. Na sequência, o acórdão embargado, negou provimento ao apelo interposto pelo banco e manteve a sentença de procedência proferida na origem. (ID 71048417.) Ou seja, realizado o cotejo das razões e fundamentos recursais com aqueles declinados pela decisão recorrida, vislumbra-se não ter o embargante impugnado especificamente os fundamentos do julgado, representando violação ao princípio da dialeticidade. Do mesmo modo, inexistindo pedido de danos morais analisados na presente demanda, acrescido de a parte autora lograr êxito na integralidade dos 2 (dois) pedidos formulados na inicial, inexiste interesse nos embargos opostos, no qual alega haver sucumbência da autora no pedido de danos morais e reconhecimento de sucumbência mínima da instituição financeira, falecendo a parte de interesse recursal quanto ao ponto. Portanto, descabida a pretensão do banco embargante em requerer o reconhecimento de sucumbência mínima quando a parte, na realidade, fora vencida na integralidade dos pedidos formulados na petição inicial pela autora, a qual não requereu danos morais, nem sobreveio análise acerca da matéria nos autos. Disso decorre que a irresignação formulada nos embargos de declaração não pode conferir a parte situação processual melhor do que aquela estabelecida pela decisão recorrida, estando ausente interesse recursal da parte. Desta feita, o recurso não preenche os pressupostos recursais indispensáveis para que possa ser admitido. Cumpre anotar, enfim, que o artigo 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. NÃO CONHEÇO dos embargos opostos porque manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de maio de 2025 14:02:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador